Tribunal: TJDFT
Processo: 0723475-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. NEOENERGIA. COBRANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURAMENTO IRREGULAR. RN 414/2010 ANEEL. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO – TOI. DEFEITO NO EQUIPAMENTO MEDIDOR. CÁLCULO DO VALOR. PROCEDIMENTO ADEQUADO. SENTENÇA REFORMADA.
1 – A despeito das alegações da Autora de que a redução do consumo de energia elétrica e respectivo faturamento decorreu do lockdown ocasionado pela pandemia de COVID-19, a concessionária logrou demonstrar que adotou o procedimento estabelecido no art. 129 da então vigente Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL, confirmando, via inspeção no local – acompanhada por preposta da Autora, que também assinou e recebeu o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) –, que o equipamento de medição da unidade estava com defeito, não havendo nos autos elementos aptos a infirmar a legalidade do procedimento.
2 – Segundo a jurisprudência pacífica desta Corte de Justiça, o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI é prova técnica hábil a demonstrar a dimensão do consumo de energia de uma certa unidade, não lhe retirando a credibilidade o fato de se tratar de documentação produzida de forma unilateral, sobretudo quando do caderno processual nada emerge que possa abalar o trabalho experto dos profissionais responsáveis pela elaboração do TOI.
3 – Escorreita, nos termos dos artigos 113, I, e 115, da RN 414/2010 ANEEL, a apuração da importância devida mediante a aplicação do valor da média dos últimos 12 meses de medição normal do consumo de energia elétrica da unidade sobre os últimos três meses de faturamento irregular.
4 – À luz das normas de regência, não há margem jurídica para anular a cobrança efetivada pela concessionária de energia elétrica, que observou, em sua integralidade, a RN 414/2010 da ANEEL.
Apelação Cível provida.